Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708974-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES contra decisão proferida pela 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a “impugnação” apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento do feito. Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão impugnada que foi complementada em sede de embargos de declaração: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES em face de decisão proferida nos autos, que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e acolheu os cálculos da exequente. Defende a existência de omissão, ao fundamento de que foram homologados cálculos com utilização da TR como índice de correção monetária, em contradição ao disposto no RE 870.947 do STJ. Após, vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. Os embargos de declaração devem ser rejeitados. O pedido de cumprimento de sentença veio acompanhado de planilha de débitos atualizada, com indicação da TR para correção monetária de 30.06.2009 a 31.10.2018 (ID 51077503). O Distrito Federal foi intimado para se manifestar/impugnar aos cálculos do exequente. Em impugnação, o DF quedou-se inerte quanto ao índice de correção monetária, pois concordou com os utilizados pelo exequente. Em consequência, houve homologação dos cálculos do exequente, e a contadoria atualizou os valores tendo como base os cálculos inicialmente apresentados pelo credor. Assim, nota-se que o credor se insurge contra a própria planilha de débitos apresentada. Os cálculos foram homologados em favor do exequente, com base em sua planilha de débitos. Portanto, não há que se falar em omissão da decisão anterior. Cabe registrar, ainda, que caso o exequente pleiteasse a alteração da forma de cálculos dos valores, seria necessária a reabertura de prazo para impugnação pelo DF, nos termos do art. 535 do CPC. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos à contadoria, para atualização dos valores. Em suas razões recursais, o agravante defende que a decisão que rejeitou os embargos de declaração não pode prosperar. Para tanto, assevera que a premissa que baseou a decisão é equivocada, eis que na planilha apresentada foi aplicada a TR como índice de correção, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Ocorre que, contudo, entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado. Colaciona jurisprudências para amparar sua pretensão. No que tange à correção monetária, requer a reforma da decisão para que seja aplicada a IPCA. Destaca estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão de piso. Preparo devidamente recolhido (ID’s 15608463) É o relato do necessário. DECIDO De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de efeito suspensivo, entendo que não assiste razão ao agravante. Explico. Ao compulsar detidamente os autos, observo que, embora tente argumentar o agravante se tratar de fato novo, certo é que no momento da propositura da demanda já havia a decisão do STF a respeito da matéria, porquanto, como informado pelo próprio recorrente, em sede de embargos de declaração opostos na primeira instancia, a decisão do STF, no bojo do RE 870.947, se deu no dia 03/10/2019, ou seja, em data anterior a propositura do cumprimento de sentença originário desse recurso, o qual foi proposto no dia 30/11/2019. Melhor dizendo, a agravante se insurge, na origem, contra planilha apresentada por ela própria, que não levou em consideração uma questão anterior ao ajuizamento da demanda e, agora, tenta se valer de subterfugio de que houve fato posterior, quando, em verdade, a questão é anterior. Sendo assim, incorre, ademais, em comportamento contraditório, ao apresentar uma planilha com um fator de correção, e, após, insurgir-se contra a planilha por ela própria apresentada, alegando fato novo, que, em verdade, não existe. Convém destacar que o processo judicial possui uma ordem a ser seguida com contornos previamente definidos não podendo as partes alegar matérias quando melhor lhe aprouverem. Assim sendo, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 20 de abril de 2020 15:36:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator